Tribunal: STF
Processo: HC 76970
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SURSIS.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA MORTE DO ADVOGADO, OCORRIDA
APÓS INTERPOR E ARRAZOAR A APELAÇÃO, PORÉM, ANTES DO SEU JULGAMENTO,
IMPOSSIBILITANDO SUSTENTAÇÃO ORAL E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DE
ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA.
1. O paciente deu causa à nulidade porque, estando sempre
em liberdade, não comunicou ao Juiz nem ao Tribunal a morte do
advogado, nem constituiu outro (CPP, art. 565).
Infere-se da Súmula 523 que a falta de sustentação oral e
a não interposição de recursos de índole extraordinária podem
implicar em nulidade relativa e, assim, sujeitas à demonstração do
prejuízo.
2. Sustentação oral não é ato essencial à defesa:
Interpretação do art. 261 do CPP. Precedente: HC nº 66.315-RJ (RTJ
127/894).
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido, por maioria.